Tribunal: TJES
Processo: 5006991-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006991-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA CASAGRANDE VIECILI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, proferiu decisão liminar no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo,
ad cautelam
,

parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral nº. 1234.

2. Tratando-se de pretensão de fornecimento de medicamentos não integrantes do rol do sistema público de saúde, estabeleceu o Excelso Supremo Tribunal Federal que: “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação e remessa necessária em “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MARIA CASAGRANDE VIECILI, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, obtivando o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe (200 mg – via endovenosa) e Levantinibe (20 mg – oral) para tratamento oncológico.

Pela sentença id 6995315, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Pelo recurso de apelação id 6995319, requerendo, em síntese, a nulidade da sentença ao argumento de que o requerimento de fornecimento de medicamentos oncológicos atrai a competência da Justiça Federal ante a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, nos termos dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral do Pretório Excelso. Pugna, sucessivamente, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral em relação a si, eis que deve ser determinada a inclusão/regularização da Apelada no CACON/UNACON mais próximo, mediante repasse da União; ou ainda, sucessivamente, seja direcionada a obrigação à União ou, ao menos, desde já determinado o ressarcimento financeiro deste ente ao Apelante. Requer, por fim, a reforma da sentença para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios a fim de que sejam arbitrados por equidade.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 66995328, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5006991-30.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA CASAGRANDE VIECILI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação e remessa necessária em “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MARIA CASAGRANDE VIECILI, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, obtivando o fornecimento dos medicamentos Pembrolizumabe (200 mg – via endovenosa) e Levantinibe (20 mg – oral) para tratamento oncológico.

Pela sentença id 6995315, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Pelo recurso de apelação id 6995319, requerendo, em síntese, a nulidade da sentença ao argumento de que o requerimento de fornecimento de medicamentos oncológicos atrai a competência da Justiça Federal ante a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, nos termos dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral do Pretório Excelso. Pugna, sucessivamente, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral em relação a si, eis que deve ser determinada a inclusão/regularização da Apelada no CACON/UNACON mais próximo, mediante repasse da União; ou ainda, sucessivamente, seja direcionada a obrigação à União ou, ao menos, desde já determinado o ressarcimento financeiro deste ente ao Apelante. Requer, por fim, a reforma da sentença para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios a fim de que sejam arbitrados por equidade.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 66995328, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Objetiva a Apelada o fornecimento dos medicamentos oncológicos Pembrolizumabe (200 mg – via endovenosa) e Levantinibe (20 mg – oral), os quais não integram a lista de medicamentos padronizados no Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (id 23156082, dos autos de origem).

Conforme já consignado no julgamento do agravo de instrumento n. 5005430-43.2023.8.08.0000, o Excelso Supremo Tribunal Federal, atento às divergências instauradas nos Tribunais pátrios relativas à interpretação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 793, proferiu decisão liminar no recurso extraordinário nº. 1.366.243, estabelecendo,
ad cautelam
,

parâmetros para atuação do Poder Judiciário em demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral n. 1234.

Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes diretrizes direcionadas aos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv)
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005430-43.2023.8.08.0000, de relatoria do Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, este órgão colegiado, à unanimidade de votos, manteve a decisão liminar que indeferiu o pedido de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, por conseguinte, declínio de competência para a Justiça Federal,
a
té o julgamento definitivo do Tema
n.
1234 da Repercussão Geral
.

Assim, como bem salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a presente situação se enquadra no segundo item da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, cujo teor estabelece que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Registro que, em situação análoga envolvendo o fornecimento de medicamento oncológico, o Excelso Supremo Tribunal Federal, já à luz das diretrizes estabelecidas na decisão liminar proferida no recurso extraordinário nº. 1.366.243, manteve o entendimento aqui delineado, conforme se infere do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação nº. 49.289, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli:

“Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(Rcl 49289 AgR-segundo-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023)

Outrossim, a despeito da argumentação tecida pelo Apelante, não se verifica, até o presente momento, a conclusão do julgamento do referido Tema n. 1234 pelo Pretório Excelso, de modo que a manutenção da sentença, afastando-se o acolhimento da pretensão de se reconhecer a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões